Tribunal: TJES
Processo: 5000686-30.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000686-30.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANDRIANA GONCALVES LEITE SIQUEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000686-30.2024.8.08.0045

Origem
: Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: SANDRIANA GONCALVES LEITE SIQUEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO SERVIÇO DESCUMPRIDO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a Requerente que era proprietária de uma cafeteria na cidade de São Mateus/ES, sendo que à época dos fatos passou a ter o fornecimento de energia elétrica do local em seu nome fazendo a transferência da titularidade do relógio utilizando-se do contrato de aluguel. Aduz que, após um determinado tempo, a requerente junto com a proprietária de fato da empresa, decidiu encerrar as atividades, motivo pelo qual encaminhou pedido de desligamento do padrão de energia em 14/04/2020. A requerente ficou sabendo que a linha não tinha sido desligada e novamente entrou em contato com a empresa requerida em 25/03/2022 para solicitar o desligamento e não obteve mais retorno. Afirma ainda que desocupou o local e voltou para esta cidade. Porém, após fazer um orçamento para compra à prazo, descobriu que seu nome estava negativado pela requerida no início do ano de 2023. Diante desses fatos, a requerente procurou o PROCON e fez uma reclamação solicitando esclarecimentos sobre os fatos, na ocasião a requerida justificou que não teria realizado o desligamento do relógio quando do primeiro requerimento porque, supostamente, não teria sido atendida e alegou que não teria uma pessoa no local para acompanhar a ordem de serviço, o que gerou cobranças em atraso em desfavor da Autora. Estas cobranças totalizam R$ 3.121,85 e, segundo demonstrativo enviado pela requerida, referem-se às faturas dos meses de 01/2020 até 09/2021. Diante disso, requer o cancelamento dos débitos, a baixa dos cadastros de proteção ao crédito e a condenação da Ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de reparação de dano moral. ”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando inexigível o débito cobrado pela ré no valor de R$ 3.121,85, bem como determinando o cancelamento do protesto junto ao Cartório competente. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de reparação por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgá-la improcedente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de débitos de energia elétrica referentes a período posterior ao pedido de desligamento do serviço pela consumidora; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante do protesto indevido decorrente da cobrança questionada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Constata-se do documento de ID. 12794333, subscrito pela concessionária Ré, que a consumidora solicitou o desligamento do padrão de energia em 14.04.2020, conforme o protocolo n° 45004384779. No entanto, o fornecimento de energia elétrica permaneceu ativo pela Requerida, resultando no consumo de R$ 3.121,85, referentes aos meses de junho de 2020 à janeiro de 2022.

5. Com isso, revela-se que o Recorrente manteve a prestação do serviço à revelia da titular da unidade, culminando em débitos em seu nome dos quais não consumiu. Nessa linha de raciocínio, os referidos débitos não podem ser exigidos da Requerente, porquanto o fornecimento de energia é
propter personam
, isto é, os débitos decorrentes de serviços de energia elétrica são configurados como obrigação de caráter pessoal. A título de reforço, de acordo com o entendimento do tema firmado no âmbito da jurisprudência do STJ, os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (
propter personam
), e não real (
propter rem
), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se indevida, portanto, a cobrança de dívidas contraídas após a solicitação do encerramento contratual, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços usufruídos. Acerto do ato sentencial.

6. Não obstante, o dano moral discutido nos autos é
in re ipsa
, pois a cobrança indevida ocasionou protesto do nome da consumidora junto ao cartório, devendo ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido:
“2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)”

7. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)